Tribunal: TJES
Processo: 5001953-65.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001953-65.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOSS BOUTIQUE LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INOBSERVÂNCIA AOS PRAZOS. PAGAMENTOS EFETUADOS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DA EMPRESA. INTERESSE PÚBLICO PRESERVADO.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.
1.
Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei n º 12.016/09
. Sobre a interpretação dado à expressão “direito líquido e certo”, os Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que
a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
, [...]
não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
.
2.
Compulsando os autos, verifico que a apelada, de fato, não observou
ao art. 31, § 2º c/c art. 16, § 1º-B, inciso I, da Lei Complementar nº 123/06,
tendo em vista que
efetuou o pagamento dos indigitados débitos após vencido o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da sua exclusão que, de maneira legítima, ocorreu
via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e).
3.
Não obstante a isso, resta d
emonstrado
nos autos que o desatendimento aos prazos previstos no Simples, sobretudo em relação ao pagamento, não ocorreu em razão de má-fé ou de maneira intencional, mas decorrente de erro quanto à data da ciência da sua exclusão.
Neste passo, é possível constatar que, apesar do equívoco ora verificado, a apelada efetuou os respectivos pagamentos assim que efetivamente tomou ciência, especialmente quanto à exclusão/reintegração do regime do Simples Nacional.
Dessa maneira, entendo que a concessão da segurança, a fim de manter a apelada sob o regime do Simples Nacional, a um só tempo não causa prejuízo ao erário, haja vista o pagamento efetuado, como também observa o princípio da preservação da empresa, garantindo a manutenção das atividades empresariais e, por conseguinte, aumentando a arrecadação e gerando vagas de emprego, preservando, assim, o interesse público.
4
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001953-65.2023.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DOSS BOUTIQUE LTDA

Advogado do(a) APELADO: JACO MACHADO CLEMENTINO - ES37960

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus que, em suma, concedeu a segurança para reconhecer o direito da parte apelada em permanecer no Simples Nacional, tendo em vista a declaração de nulidade do ato administrativo que a excluiu do referido regime tributário.

Considerando as razões recursais, assim como os motivos adotados pelo juiz de origem na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar o direito da apelada em permanecer no regime do Simples Nacional.

Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei n

º 12.016/09
1
.

Sobre a interpretação dada à expressão “direito líquido e certo”, os Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que
a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
, [...]
não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
2
.

D
ispõe o art. 31, § 2º, da Lei Complementar 123/06, dispõe que
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Prevê, outrossim, o art. 16, § 1º-A, inciso II, do referido diploma, que
a opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a encaminhar notificações e intimações.

Sobre a suficiência da notificação por meio eletrônico, o art. 16, § 1º-B, inciso I ressalta que
as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal
.

Compulsando os autos, verifico que a apelada, de fato, não observou ao art. 31, § 2º c/c art. 16, § 1º-B, inciso I, da Lei Complementar nº 123/06, tendo em vista que efetuou o pagamento dos indigitados débitos após vencido o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da sua exclusão que, de maneira legítima, ocorreu via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e).

Nesse sentido também já entendeu a jurisprudência, vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. CABIMENTO. 1. A opção ao SIMPLES implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, destinada a encaminhar as notificações e intimações, as quais dispensam a publicação no Diário Oficial e o envio por via postal, nos termos do art. 16 da LC 123/06. 2. Legítimo o ato de exclusão efetuado e cientificado por meio eletrônico. (TRF-4 - AI: 50059481420224040000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 15/06/2022, PRIMEIRA TURMA)

Não obstante a isso, resta d
emonstrado
nos autos que o desatendimento aos prazos previstos no Simples, sobretudo em relação ao pagamento, não ocorreu em razão de má-fé ou de maneira intencional, mas decorrente de erro quanto à data da ciência da sua exclusão.

Neste passo, é possível constatar que, apesar do equívoco ora verificado, a apelada efetuou os respectivos pagamentos assim que efetivamente tomou ciência, especialmente quanto à exclusão/reintegração do regime do Simples Nacional.

Dessa maneira, entendo que a concessão da segurança, a fim de manter a apelada sob o regime do Simples Nacional, a um só tempo não causa prejuízo ao erário, haja vista o pagamento efetuado, como também observa o princípio da preservação da empresa, garantindo a manutenção das atividades empresariais e, por conseguinte, aumentando a arrecadação e gerando vagas de emprego, preservando, assim, o interesse público.

Sobre o princípio da preservação da empresa, acerca da sua matriz constitucional, a doutrina leciona que
o princípio da preservação da empresa que, há muito tempo é aplicado pela jurisprudência de nossos tribunais, tem fundamento constitucional, haja vista que nossa Constituição Federal, ao regular a ordem econômica, impõe a observância dos postulados da função social da propriedade (art. 170, III), vale dizer, dos meios de produção ou em outras palavras: função social da empresa. O mesmo dispositivo constitucional estabelece o princípio da busca do pleno emprego (inciso VIII), o que só poderá ser atingido se as empresas forem preservadas' (...). Isto porque o processo falimentar (...) objetiva, em última análise, saldar o seu passivo mediante a realização do respectivo patrimônio.
3

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
ele

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

1
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2
(MS 23190 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015)

3
COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 11ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - 12.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.